Tribunal: STF
Processo: ARE 1586467
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . DIREITO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006). AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS AGENTES. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, , da e Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, a existência de flagrante ilegalidade que autoriza a concessão da ordem, assim como ocorreu na presente hipótese.
2. Para a caracterização do delito de associação para o tráfico de drogas, é imprescindível a demonstração concreta de vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, com ânimo específico de se associarem para o comércio ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.
3. No caso, a condenação do agravado lastreou-se em meras inferências extraídas da prática do tráfico de drogas e da apreensão de objetos relacionados ao comércio espúrio, sem elementos probatórios suficientes a evidenciar o animus associativo, não se podendo confundir eventual coautoria com a societas sceleris exigida pelo tipo penal.
4. A jurisprudência desta Corte Superior é firme de que a condenação por associação para o tráfico exige elementos mínimos de prova da estabilidade e permanência da associação, não bastando presunções decorrentes da dinâmica do tráfico.
5. A pretensão do impetrante, tal como posta, não exige o reexame do conjunto probatório, mas a revaloração jurídica das circunstâncias fáticas já devidamente delineadas pelas instâncias ordinárias.
6. Agravo regimental improvido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, LIV e LXVIII, e 105, I, "e", da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Todavia, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006" (HC n. 415.974/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/10/2017 , DJe de 11/10/2017 ).
No caso, a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas pautou-se em inferências e deduções, inexistindo qualquer prova concreta apta a evidenciar o animus associativo entre o paciente e os corréus. A propósito, a apreensão de drogas, dinheiro, balanças de precisão, cadernos com anotações da mercancia ilícita e embalagens para armazenar drogas desvelam a presença de elementares do crime de tráfico de drogas, não evidenciando, contudo, a estabilidade e a permanência necessárias para caracterizar o crime de associação para o tráfico de drogas.
Ademais, a instrução deve deixar evidenciado o ajuste prévio dos agentes, no intuito de formar um vínculo associativo no qual a vontade de se associar seja distinta da vontade de praticar o crime visados.
[...]
A controvérsia reside na caracterização do delito de associação para o tráfico, o qual pressupõe a comprovação do dolo específico de associar-se de forma estável e permanente para o fim de praticar o tráfico de drogas, requisito que, na hipótese dos autos, não foi demonstrado de forma suficiente pelas instâncias de origem.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, sob minha relatoria, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente